Tribunal: STF
Processo: ARE 1519617
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Não Cumulatividade. Bens Intermediários. Creditamento. Reexame de provas. Matéria Infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa Reflexa. Art. 97 da CF. Inaplicabilidade. Não Provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em analisar se a discussão envolvendo o creditamento de ICMS decorrente das operações identificada nos autos depende da análise do conjunto fático probatório e da interpretação de normas infraconstitucionais.



III. Razões de decidir



3. O pedido de sobrestamento é improcedente pela ausência de elementos que indiquem a submissão da matéria à repercussão geral no RE 1.424.015 ou em outro processo na Corte.



4. A discussão sobre o creditamento de ICMS em razão da aquisição de bens intermediários é matéria infraconstitucional e depende do reexame do cojunto fático probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo.



5. O acórdão recorrido interpretou dispositivos infraconstitucionais e as provas dos autos, sem declarar a inconstitucionalidade de lei ou afastar a aplicação de legislação infraconstitucional com base em fundamentos constitucionais, não se exigindo a submissão à regra da reserva de plenário (art. 97 da CF).



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental não provido.